Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Receptação. Confissão espontânea. Pena intermediária. Fração de aumento. Detração. Regime semiaberto.
1 - No crime de receptação, não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu afirma que, ao receber o bem, desconhecia sua origem ilícita, sem confessar ter cometido o crime.
2 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior, fundamentado na multirreincidência do réu, deve ser mantida.
3 - Se o regime semiaberto foi fixado em razão da reincidência do réu, e ele cumpre pena por outro crime, a detração penal não acarreta alteração do regime prisional. Eventual progressão de regime deve ser requerida ao juiz da execução.
4 – Apelação não provida.